Tribunal: TJDFT
Processo: 0701063-76.2024.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO JULGADO. INVIABILIDADE.1 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC), o que não se verifica no presente caso. Em verdade, a impugnação à decisão que homologou laudo pericial na origem não foi conhecida em razão de ausência de dialeticidade. Nos embargos, a recorrente reitera, de forma genérica, a impugnação, sem, novamente, apontar quais argumentos não foram apreciados, o que não cumpre o propósito recursal.2 – Reexame do julgado. Inviabilidade. A embargante não demonstrou que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio.3 – Embargos de declaração conhecidos, mas não providos.

(j)